Tribunal: TJSP
Processo: 0000187-13.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais. Inocorrência – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Nulidade da prova. Denúncia anônima. Delatio criminis e diligências policiais. Inocorrência – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (90 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 18,0 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Personalidade voltada à prática de crimes não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico) e consequências do delito que não ultrapassam o tipo legal – Inviável a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento do dinheiro apreendido em favor da União – Prequestionamento – Apelo provido em parte para reduzir as penas.